Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724504-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL CRISTIAN TAVARES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 973,14G (NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA, 2,42G (DOIS GRAMAS E QUARENTA E DOIS CENTIGRAMAS DE COCAÍNA) E NOVE COMPRIMIDOS DE ROHYPNOL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DOS USUÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pois a prisão em flagrante, as filmagens e os depoimentos dos policiais e dos usuários formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas pelo recorrente, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Conquanto não reproduzido sob o crivo do contraditório, o depoimento do usuário serve de lastro para o decreto condenatório, quando consonante com o arcabouço probatório colacionado aos autos. 4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando estarem presentes todos os requisitos legais para a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de uso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A pretensão defensiva em ver o delito de tráfico de substâncias entorpecentes desclassificado para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.107.349/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009